Tribunal: TJSP
Processo: 1004724-95.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, RECONHECENDO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DOS AUTORES, COM RELAÇÃO A MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL, A SER APURADO, DESDE A DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE. NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DA RÉ AO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, RECONHECENDO VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DOS AUTORES, COM RELAÇÃO A MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL, A SER APURADO, DESDE A DATA DO DEPÓSITO DA PATENTE. NÃO HOUVE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA PETIÇÃO INICIAL.

RECURSO DA RÉ. PROVA PERICIAL HÍGIDA. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA TÉCNICA OU CONTRADIÇÃO ARGUIDAS. MODELO DE UTILIDADE E DESENHO INDUSTRIAL CUJA VIOLAÇÃO RESTARAM CARACTERIZADAS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO NESSA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TERMO INICIAL DO DANO MATERIAL, A PARTIR DO DEPÓSITO DA PATENTE. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 225 DA LEI 9.279/96. DANO MATERIAL QUE FICA RESTRITO AOS CINCO ANOS ANTERIORES À DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO NESSA PARTE.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.